Tribunal: TJDFT
Processo: 0750158-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750158-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDAÇÃO CESGRANRIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FUNDAÇÃO CESGRANRIO contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento no 0750158-46.2023.8.07.0000, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do ISS (ID 177145892 da origem): “Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por FUNDAÇÃO CESGRANRIO em face do DISTRITO FEDERAL Narra ser pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo como objeto social, A Fundação Cesgranrio firmou o Contrato no 13/2023 (doc.04) com o INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, autarquia vinculada ao Ministério da Educação - MEC, cujo objeto é a contratação de instituição especializada para a prestação de serviços especializados de aplicação do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB 2023. Os serviços, objeto do referido contrato firmado com o INEP, serão executados em todas as unidades da Federação. Afirma que não tem estabelecimento, filial ou sucursal no Distrito Federal, onde aplicará apenas pequena parte dos testes aos estudantes, testes necessários para a coleta de dados. A despeito disso, o INEP, autarquia Federal com sede em Brasília, DF, informou à Fundação Cesgranrio estar sendo coagida pelo Réu a reter 2% (dois por cento) dos valores a serem pagos em contraprestação aos referidos serviços, a título de ISSQN, cujo montante será posteriormente recolhido aos cofres do Distrito Federal. Requer a concessão de tutela de urgência para que o Distrito Federal se abstenha de exigir o ISSQN sobre a totalidade dos pagamentos a s erem realizados pelo INEP à Fundação Cesgranrio em virtude do Contrato no 13/2023 e de seus aditivos, seja da Fundação Cesgranrio, seja do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP. No mérito, requer a declaração de inexistência de relação jurídico tributária entre a autora e a confirmação da tutela de urgência. Deu à causa o valor R$ 2.433.949,25 (dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos) Custas recolhidas (ID 175502713). Por cautela, foi determinada a oitiva do Distrito Federal e após do Ministério Público (ID 175529863). O Distrito Federal apresentou sua manifestação (ID 176175342). Aduz a ausência de probabilidade do direito. Afirma que a requerente impetrou o Mandado de Segurança 070963-38.2023.8.07.0018, perante o juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, o qual indeferiu a liminar e posteriormente denegou a segurança. Relata que não há elemento comprobatório que o Distrito Federal esteja exigindo o ISS sobre a totalidade do valor do contrato. Acrescenta a inexistência de perigo de dano. Ademais, defende a existência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O Ministério Público opinou pela sua não intervenção no feito (ID 176997553). Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A parte autora, em sede de tutela de urgência, pretende que seja determinada que o Distrito Federal se abstenha de exigir o ISS referente ao contrato n. 13/2023, para prestação de serviços especializados de aplicação do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB 2023 A propósito, cumpre destacar que o ISS, tributo de competência dos municípios, está previsto no artigo 156 da Constituição Federal, da seguinte forma: Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: I - propriedade predial e territorial urbana; II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. § 3o Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à lei complementar: I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas; II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior; III - regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. De seu modo, o Distrito Federal possui a competência tributária cumulativa, conforme comando expresso do artigo 147 da Constituição Federal: Art. 147. Competem à União, em Território Federal, os impostos estaduais e, se o Território não for dividido em Municípios, cumulativamente, os impostos municipais; ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. De outra senda, foi editada a Lei Complementar no 116/2003 visando regulamentar os impostos sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN), prevendo, expressamente, em seu artigo 3o, que será considerado o serviço prestado e o imposto devido no local do estabelecimento do prestador. Já o seu artigo 4o, entende como estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure uma unidade econômica ou profissional, in verbis: Art. 3o O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local: I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1o do art. 1o desta Lei Complementar; II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa; III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa; IV – da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista anexa; V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa; VI – da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista anexa; VII – da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista anexa; VIII – da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista anexa; IX – do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista anexa; (...) XII - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios; XIII – da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa; XIV – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista anexa; XV – onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 da lista anexa; XVI - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa; XVII – do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa; XVIII – da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista anexa; XIX - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo item 16 da lista anexa; XX – do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa; XXI – da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista anexa; XXII – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa. XXIII - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09; XXIV - do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01; XXV - do domicílio do tomador do serviço do subitem 15.09. Art. 4o Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. No caso dos autos, verifico que a parte autora, localizada no Município do Rio de Janeiro, presta serviços relacionados, em síntese, à organização de provas, certames e seleção de recursos humanos, conforme consta em seu Estatuto (ID 175502724). Por sua vez, o tomador do serviço, INEP, está domiciliado no Distrito Federal. Ante a peculiaridade do caso em apreço, e conforme os argumentos trazidos pelo requerido ao ID 176175342, nessa análise prefacial, não é possível verificar, de plano, a probabilidade do direito vindicado pela parte autora a amparar a concessão do pedido de tutela de urgência, sendo imprescindível a instauração da regular instrução probatória, com a vinda do contraditório e produção de provas, para maiores esclarecimentos acerca dos fatos. Sabe-se, ainda, que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, cumprindo a quem alega não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto isso não ocorrer, deve ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. Essa a linha de entendimento do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA ANULATÓRIA. RECOLHIMENTO DE ICMS - DIFAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. 2. Os atos administrativos, enquanto declarações estatais no exercício de prerrogativas públicas, dispõem de determinados atributos não extensíveis aos atos particulares. Dentre eles, encontra-se presente a presunção de legitimidade, segundo a qual presume-se a idoneidade do ato administrativo até que desconstituído por prova a ser produzida pelo interessado. 3. A suspensão do crédito tributário é medida que tem por finalidade suspender a cobrança do tributo e obstar os efeitos decorrentes da mora enquanto pendente decisão judicial sobre a exigibilidade da exação ou sobre a configuração da hipótese de imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, da Constituição Federal. 4. Eventual configuração de equívoco na indicação do recolhimento do diferencial de alíquota com destinatário jurídico diverso é questão que se submete ao efetivo contraditório. 5. Agravo conhecido e desprovido. (TJ-DF 07064288720208070000 DF 0706428-87.2020.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 05/08/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ICMS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUBSTITUIÇÃO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO COM PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA 1. A hipótese em exame consiste em determinar se o crédito tributário relativo ao lançamento de ICMS, imposto ao contribuinte já foi solvido voluntariamente pelo substituído na cadeia de substituição tributária "para frente". 2. Na responsabilidade tributária por substituição, ao responsável tributário é conferida a obrigação de reter e recolher aos cofres públicos a parcela do pagamento referente à obrigação tributária efetivamente constituída. 3. O lançamento tributário é ato administrativo e goza da presunção de legitimidade, que pode ser afastada apenas diante de prova inequívoca em sentido contrário. 3.1. Assim, o contribuinte tem o ônus de provar o fato constitutivo da sua pretensão ao pretender obter a declaração da inexigibilidade do crédito tributário e, caso não se desincumba desse ônus, o lançamento deve permanecer incólume. 4. O magistrado é o destinatário da prova e sobre ele recai a atribuição de verificar a pertinência e a necessidade de produção das provas pretendidas pelas partes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07018168620198070018 DF 0701816-86.2019.8.07.0018, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 03/04/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 02/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em outro giro, a requerente não logrou êxito em demonstrar a urgência da medida. Não há nos autos elementos que indiquem a suposta ameaça de exação fiscal nos moldes descritos na inicial. Além disso, a autora não indica nenhum prazo ou data quando ocorreria o suposto recolhimento do ISS. Nesse ângulo, entendo pela ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requerida, consoante artigos 300 e seguintes do CPC, posto que não restou evidentemente clara a fumaça do bom direito. Assim, forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência por ausência do preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 300, e seguintes, do CPC. Cite-se. Intimem-se. “ Em suas razões recursais, a agravante requer a concessão da tutela provisória de urgência para ordenar ao Distrito Federal, ora agravado, que se abstenha de exigir o ISSQN sobre a totalidade dos pagamentos a serem realizados pelo INEP à Fundação Cesgranrio em decorrência da execução do Contrato no 13/2023 e de seus aditivos, seja da Fundação Cesgranrio, seja do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP, que é o contratante dos serviços e seria o responsável tributário pela retenção e posterior recolhimento do ISSQN, se o imposto fosse devido ao Distrito Federal, o que não ocorre em face das disposições dos artigos 3o e 4o da Lei Complementar no 116/2003, vigendo a tutela de urgência até o julgamento deste agravo de instrumento. Narra que foi contratada pelo INEP – Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, autarquia federal com sede em Brasília – DF, para a prestação dos serviços especializados de execução do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB 2023, por meio do Contrato no 13/2023. Esclarece que aplicará testes em estudantes de todo o Brasil para fins de coleta dos dados necessários à Avaliação do Ensino Básico – SAEB 2023. No entanto, os trabalhos de preparo, coordenação e avaliação, mediante o tratamento dos dados e a elaboração dos relatórios finais, serão realizados na sede da ora agravante, localizada no Rio de Janeiro – RJ. No Distrito Federal, será realizada apenas e tão somente pequena parcela dos serviços contratados pelo INEP, consistente na aplicação de testes a 93.205 estudantes, correspondente a 1,40% do total de 6.568.587 estudantes a serem avaliados em municípios das 27 Unidades da Federação e no Distrito Federal. Salienta que não tem estabelecimento, filial, sucursal ou simples escritório no Distrito Federal, estando sua sede e demais instalações localizadas no Município do Rio de Janeiro – RJ. Sustenta que o requerido intenta reter o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na alíquota de 2% (dois por cento), quando da realização dos pagamentos de todas as parcelas dos preços dos contratos firmados, dando ensejo à ilegal oneração da Fundação Cesgranrio. Alega que requereu a concessão de tutela provisória de urgência para ordenar ao réu que se abstenha de exigir o ISSQN sobre a totalidade dos pagamentos do Contrato no 13/2023 e seus aditamentos a qual foi indeferida em primeira instância. Esclarece que desistiu do mandado de segurança no 0709693-38.2023.8.07.0018 antes de a autoridade coatora prestar suas informações, razão pela qual não houve nem poderia ter havido o julgamento do mérito. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 53751668). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, a questão trazida a juízo diz respeito ao intuito autoral para “concessão da tutela provisória de urgência para ordenar ao Distrito Federal, ora agravado, que se abstenha de exigir o ISSQN sobre a totalidade dos pagamentos a serem realizados pelo INEP à Fundação Cesgranrio em decorrência da execução do Contrato no 13/2023 e de seus aditivos” ante a alegação de “os trabalhos de preparo, coordenação e avaliação, mediante o tratamento dos dados e a elaboração dos relatórios finais, serão realizados na sede da ora agravante, localizada no Rio de Janeiro – RJ” e, com isso, ali recolhido o ISS. A controvérsia reside em analisar se o Distrito Federal é competente para cobrar e recolher o ISS, considerando que os serviços serão parcialmente prestados no DF, mas o estabelecimento da empresa que presta os serviços (agravante/autora) é no Rio de Janeiro/RJ. A competência tributária no caso do ISS é regulamentada pela Lei Complementar no 116/2003 que, em seu art. 3o e 4 o, dispõe: “Art. 3o. O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local: (Redação dada pela Lei Complementar no 157, de 2016) I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1o do art. 1o desta Lei Complementar; II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa; III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa; IV – da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista anexa; V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa; VI – da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista anexa; VII – da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista anexa; VIII – da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista anexa; IX – do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista anexa; X – (VETADO) XI – (VETADO) XII - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios; (Redação dada pela Lei Complementar no 157, de 2016) XIII – da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa; XIV – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista anexa; XV – onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 da lista anexa; XVI - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa; (Redação dada pela Lei Complementar no 157, de 2016) XVII – do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa; XVIII – da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista anexa; XIX - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo item 16 da lista anexa; (Redação dada pela Lei Complementar no 157, de 2016) XX – do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa; XXI – da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista anexa; XXII – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa. XXIII - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09; (Incluído pela Lei Complementar no 157, de 2016) XXIV - do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01; (Incluído pela Lei Complementar no 157, de 2016) XXV - do domicílio do tomador do serviço do subitem 15.09. (Redação dada pela Lei Complementar no 175, de 2020) § 1o No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município em cujo território haja extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não. § 2o No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município em cujo território haja extensão de rodovia explorada. § 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento prestador nos serviços executados em águas marítimas, excetuados os serviços descritos no subitem 20.01. § 4o § 4o Na hipótese de descumprimento do disposto no caput ou no § 1o, ambos do art. 8o-A desta Lei Complementar, o imposto será devido no local do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado. (Incluído pela Lei Complementar no 157, de 2016) § 5o Ressalvadas as exceções e especificações estabelecidas nos §§ 6o a 12 deste artigo, considera-se tomador dos serviços referidos nos incisos XXIII, XXIV e XXV do caput deste artigo o contratante do serviço e, no caso de negócio jurídico que envolva estipulação em favor de unidade da pessoa jurídica contratante, a unidade em favor da qual o serviço foi estipulado, sendo irrelevantes para caracterizá-la as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. (Incluído pela Lei Complementar no 175, de 2020) § 6o No caso dos serviços de planos de saúde ou de medicina e congêneres, referidos nos subitens 4.22 e 4.23 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar, o tomador do serviço é a pessoa física beneficiária vinculada à operadora por meio de convênio ou contrato de plano de saúde individual, familiar, coletivo empresarial ou coletivo por adesão. (Incluído pela Lei Complementar no 175, de 2020) § 7o Nos casos em que houver dependentes vinculados ao titular do plano, será considerado apenas o domicílio do titular para fins do disposto no § 6o deste artigo. (Incluído pela Lei Complementar no 175, de 2020) § 8o No caso dos serviços de administração de cartão de crédito ou débito e congêneres, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar, prestados diretamente aos portadores de cartões de crédito ou débito e congêneres, o tomador é o primeiro titular do cartão. (Incluído pela Lei Complementar no 175, de 2020) § 9o O local do estabelecimento credenciado é considerado o domicílio do tomador dos demais serviços referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar relativos às transferências realizadas por meio de cartão de crédito ou débito, ou a eles conexos, que sejam prestados ao tomador, direta ou indiretamente, por: (Incluído pela Lei Complementar no 175, de 2020) I - bandeiras; (Incluído pela Lei Complementar no 175, de 2020) II - credenciadoras; ou (Incluído pela Lei Complementar no 175, de 2020) III - emissoras de cartões de crédito e débito. (Incluído pela Lei Complementar no 175, de 2020) § 10. No caso dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários e dos serviços de administração e gestão de fundos e clubes de investimento, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar, o tomador é o cotista. (Incluído pela Lei Complementar no 175, de 2020) § 11. No caso dos serviços de administração de consórcios, o tomador de serviço é o consorciado. (Incluído pela Lei Complementar no 175, de 2020) § 12. No caso dos serviços de arrendamento mercantil, o tomador do serviço é o arrendatário, pessoa física ou a unidade beneficiária da pessoa jurídica, domiciliado no País, e, no caso de arrendatário não domiciliado no País, o tomador é o beneficiário do serviço no País. (Incluído pela Lei Complementar no 175, de 2020) Art. 4o Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.” Diante disso, resta claro que a novel legislação definiu como competente para o recolhimento do ISS o ente do local do estabelecimento do prestador, que, no caso, seria no município do Rio de Janeiro/RJ. Ademais, a natureza do serviço prestado não se inclui nas hipóteses legais de exceção à regra insculpida no art. 3o da LC 116/2003. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desse E. TJDFT: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO: PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇAO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO. MÉRITO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO COM A NOVACAP. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. COMPETÊNCIA DO LOCAL DA SEDE DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. 1. Mostra-se cabível a interposição de recurso adesivo com a finalidade de majorar o valor dos honorários advocatícios arbitrados, ainda que não esteja caracterizada a sucumbência para parte recorrente. 2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.060.210/SC, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, a competência para a cobrança do ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza é do local da sede do prestador do serviço. 3. Tratando-se de sentença prolatada na vigência do CPC/1973, na qual foi acolhida pretensão deduzida em desfavor da Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do § 4o do artigo 20 do aludido diploma legal, não se justificando a majoração da aludida verba de sucumbência quando devidamente observados os parâmetros legais de regência. 4. Preliminar rejeitada. Remessa de Ofício, Recursos de Apelação e Recurso Adesivo conhecidos e não providos. - g.n. (20140111479623APO, Relatora Nídia Corrêa Lima 1a Turma Cível, DJE: 10/07/2017). Assim, não há elementos nos autos que demonstrem que os materiais e recursos humanos alocados no Distrito Federal para execução dos serviços contratados consubstanciam-se em unidade econômica ou profissional da prestadora. Assim, a regra do domicílio do prestador continua válida, a saber, município do Rio de Janeiro/RJ. Nesse sentido, observe o entendimento desse E. TJDFT: “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA. COMPETÊNCIA PARA RECOLHIMENTO. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LC 116/03. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. 1. Considera-se devido o ISS no local do estabelecimento-prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII da LC n. 116/2003, quando o imposto será devido no local da prestação. 2. O Superior Tribunal de Justiça, "reafirmou o entendimento segundo o qual, na ocorrência do fato gerador sob a égide da LC 116/2003, à exceção de serviços de construção civil, o ISSQN é devido ao Município do local da sede do prestador de serviço. (AgRg no REsp 1280592/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 12/04/2012). 3. O ISS relativo aos serviços de assessoria e consultoria prestados pela autora deve ser recolhido no local em que está situado o estabelecimento da empresa prestadora, no caso, o Município de Nova Lima/MG, evitando-se que ocorra a bitributação da respectiva empresa. 4. Tendo o MEC realizado os depósitos referentes ao ISS em conta judicial e sendo a alíquota praticada pelo Distrito Federal (5%) maior que a do Município de Nova Lima/MG (2%), sujeito ativo da obrigação tributária referente ao ISS, à autora cabe levantar o saldo remanescente, sob pena de enriquecimento ilícito da municipalidade e/ou de locupletamento indevido dos cofres distritais. 5. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados, nos termos do art. 85, §11 do CPC. 6. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido. (07005538720178070018, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, PJe: 31/05/2019).” “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCIPIO DA SINGULARIDADE RECURSAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INFORMÁTICA. COMPETÊNCIA PARA RECOLHIMENTO. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LC 116/03. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. 1 - Tratando-se de julgamento simultâneo de ações conexas, em que se profere uma única sentença, não se conhece do recurso reproduzido em duplicidade, em atenção ao princípio da singularidade. 2 - Conforme se extrai da Lei Complementar 116/03, em regra, considera-se prestado o serviço e devido o ISS no município do local do estabelecimento do prestador. A exceção, que toma o município da prestação do serviço como sujeito ativo para a exigibilidade do tributo, foi tratada nas hipóteses dos incisos I a XXV. 3 - Neste cenário, à luz do disposto na aludida Lei Complementar, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, "reafirmou o entendimento segundo o qual, na ocorrência do fato gerador sob a égide da LC 116/2003, à exceção de serviços de construção civil, o ISSQN é devido ao Município do local da sede do prestador de serviço. (AgRg no REsp 1280592/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 12/04/2012). 4 - Nesse diapasão, verifica-se que não há elementos probatórios que denotem a existência de uma unidade econômica ou profissional da pessoa jurídica prestadora dos serviços no Distrito Federal para que ocorra a exação do ISS, de modo que o imposto relativo aos serviços de assessoria e consultoria de informática prestados pela apelada deve ser recolhido no local em que está situado o estabelecimento da empresa prestadora, no caso, o município do Rio de Janeiro, evitando-se que ocorra a bitributação da empresa ora apelada. 5 - Sobre os tributos de competência do Distrito Federal, deve ser aplicado o INPC como índice de correção monetária, a partir do pagamento realizado indevidamente (súmula 43 do STJ), conforme preconiza a Lei Complementar Distrital LC 435/2001. Por conseguinte, os juros moratórios incidem a partir do transito em julgado da sentença, nos termos da súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça. 6 - Apelação apresentada nos autos da ação de consignação em pagamento (Processo 2014.01.1.199750-2) não conhecida. 7 - Apelação interposta nos autos da ação declaratória (Processo 2013.01.1.091250-2) conhecida e parcialmente provida. (20130110912502APC, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 08/06/2017). No que concerne ao Mandado de Segurança no 0709693-38.2023.8.07.0018, impetrado anteriormente à ação de conhecimento, insta salientar que foi prolatada sentença que indeferiu a petição inicial por tratar-se de matéria que não comporta solução pela via mandamental. Referida sentença transitou em julgado em novembro do corrente ano e, portanto, não tem o condão de obstar a presente demanda. Nesse sentido, merece reforma a decisão agravada quanto à matéria relativa à competência tributária para o recolhimento do ISS, sendo devida a pretensão de suspensão da exigibilidade do débito. Defiro o pedido liminar para suspender a exigibilidade do ISSQN sobre a totalidade dos pagamentos a serem realizados pelo INEP à Fundação Cesgranrio em decorrência da execução do Contrato no 13/2023 e de seus aditivos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Em seguida, vista à Procuradoria de Justiça. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de novembro de 2023 17:23:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador